Tribunal: TJMT
Processo: 0002116-23.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002116-23.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (EMBARGANTE), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), LILIANE FERREIRA SOUSA - CPF: 935.503.751-15 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - EPP - CNPJ: 82.654.765/0001-00 (EMBARGADO), GABRIELA GUANDALINI GATTO - CPF: 068.610.719-51 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LUVISETI - CPF: 580.317.669-91 (ADVOGADO), STHEFANI DI CARLI MARTINS LIMA - CPF: 011.175.321-00 (ADVOGADO), EDUARDO TOMAZINI HOFFMEISTER - CPF: 022.191.709-85 (ADVOGADO), CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO (EMBARGANTE), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTES - EMBARGOS REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CASEMIRO ALVAREZ FILHO
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade, acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu o recurso movido pelo Embargante.

Defende o Embargante que o acordão é omisso, pois é confesso pela parte Embargada em sua contestação que a permuta objeto da cláusula contratual é de transferência de propriedade e não de direito possessórios.

Adiante, pelo princípio da eventualidade, alega que a parte nunca teve qualquer posse dos imóveis permutados; que apresentou documentos simulados, que efetivamente levaram a parte crer que era proprietário dos bens. Requer seja sanada a omissão, declarando-se a nulidade, considerando que a Embargada nunca teve a posse dos imóveis permutados.

Ainda argumenta que: “evidente a omissão do acórdão no que tange a possibilidade de indenização por fruição do imóvel no caso de retorno do status a quo ante das partes pela nulidade do negócio, assim como da inversão do ônus que tal situação acarretaria.”.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“
A) o fato incontroverso de que as permutas pactuadas entre as partes são de transferência de propriedade, razão pela qual, nunca tendo a Embargada o direito real sobre os bens, é nulo o negócio entabulado, por tratar-se de permuta non domino, cuja matéria é de ordem pública, não havendo em se falar em inovação recursal nos termos do item I.1; B) em respeito ao princípio da eventualidade, ainda que se considere que as permutas se tratem de Direitos Possessórios, a nulidade das mesmas, considerando que a Embargada nunca teve a posse dos imóveis permutados, nos termos de item I.2; C) por fim, a possibilidade de indenização por fruição do imóvel no caso de retorno do status a quo ante das partes pela nulidade do negócio, assim como da inversão do ônus que tal situação acarretaria, nos termos de item I.3.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CASEMIRO ALVAREZ FILHO
contra acordão sob minha relatoria que, à unanimidade, acolheu a preliminar de inovação recursal e não conheceu o recurso movido pelo Embargante.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TESE DE PERMUTA A NON DOMINO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICA A SER CONHECIDO DE OFÍCIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL.

“1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Não se tratando a tese matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, não há como conhecer da apelação que envolve questão não debatida no 1º. Grau.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão está devidamente fundamentado na ausência de matéria de ordem pública a ser apreciada a título de inovação recursal; que não há falar em venda (permuta) a
non domino;
não há falar em parte iludida na condição de proprietário; que há expresso Termo de Entrega de Imóveis e POSSE E QUITAÇÃO da obrigação.

E conclui: “Desta feita, não há matéria de ordem pública a ser apreciada, razão pela qual reconheço a inovação recursal, relativamente a tese de inadimplemento contratual do apelado, pela permuta a non domínio, em consequência, o pedido de perdas e danos. (...) Por derradeiro, não desconheço a orientação do STJ, de que a venda, no caso permuta, a “non domino” configura nulidade absoluta (art. 166, II, do Código Civil) e, portanto, deve ser pronunciada pelo juiz, de ofício, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e a encontrar provada, todavia, conforme fundamentado, não se trata de “permuta a non domino”.

Tendo em vista que o recurso não foi conhecido desnecessária qualquer outra fundamentação.

Se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023